Tribunal: TJMT
Processo: 1027784-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027784-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), JOSUEL GOMES DE SOUZA - CPF: 032.133.481-71 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA mt (IMPETRADO), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), C. E. M. D. S. - CPF: 071.281.741-76 (VÍTIMA), L. M. D. S. - CPF: 071.281.801-41 (VÍTIMA), L. M. S. - CPF: 071.281.671-29 (VÍTIMA), L. M. S. - CPF: 071.281.601-16 (VÍTIMA), NIZABEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 990.837.101-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027784-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSUEL GOMES DE SOUZA
IMPETRANTE: SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ESTUPRO - PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – GRAVIDADE DOS FATOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA –
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027784-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSUEL GOMES DE SOUZA
IMPETRANTE: SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Sueli Aparecida Da Silva Lima em favor de
Josuel Gomes de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 28.6.2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, lesão corporal e estupro, todos em contexto de violência doméstica.

Assim, a defesa sustenta que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, além de ser inidônea a fundamentação invocada, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 193139171.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 194110155.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, tendo em vista a reiteração delitiva, conforme ID. 198454679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027784-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSUEL GOMES DE SOUZA
IMPETRANTE: SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ordem deve ser denegada.

Infere-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 28.6.2023, pela prática, em tese, dos crimes ameaça, lesão corporal e estupro, todos em contexto de violência doméstica, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

1 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:

Em data incerta, porém no mês de maio de 2023, na Cohab Nova, n.°19, em Colniza, o denunciado JOSUEL GOMES DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal, de sua companheira Nizabel Miranda da Silva, arremessando objetos, causando as lesões constantes no laudo pericial às fls. 37/40.

Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, o denunciado após a ingestão de bebida alcoólica, chegou em sua residência e iniciou uma discussão com a vítima, sua companheira. Durante a discussão, o denunciado quebrou o aparelho celular da vítima e passou a arremessar parte do objeto contra esta, com o objetivo de ofender a sua integridade física, acertando seu braço e causando as lesões descritas no laudo pericial supramencionado. Depreende-se ainda que, há cerca de 15 (quinze) dias, o denunciado, durante uma discussão, sacou uma faca de cozinha e passou a cortar os cabelos da vítima, porém a vítima temendo por sua vida, conseguiu impedir o denunciado, fazendo-o cessar as agressões.

2 – DO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:

No dia 24 de junho de 2023, por volta das 17h30min, em residência particular, no município de Colniza, o denunciado JOSUEL GOMES DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou as vítimas Nizabel Miranda da Silva e Carla Eduarda Miranda da Silva, proferindo ameaças de morte, infundindo neles fundado temor de mal injusto e grave. Consta nos autos, que o denunciado viveu maritalmente com a vítima Nizabel, por 14 (quatorze) anos, possuindo três filhos (Lucas, Ludmila e Leandro), fruto do relacionamento, sendo a adolescente Carla Eduarda, fruto de um relacionamento anterior.

Segundo apurou-se, nas circunstâncias acima descritas, o denunciado chegou na residência embriagado e durante uma discussão, passou a proferir ameaças de morte contra as vítimas Nizabel (convivente) e Carla Eduarda (enteada), caso a enteada não fosse embora da residência. Por fim, concluiu que, caso fosse denunciado, ao sair da cadeia, iria cumprir a promessa de matar as vítimas.

Diante das ameaças proferidas, a vítima Carla Eduarda de apenas 14 (quatorze) anos, temendo por sua vida e de sua genitora, saiu da residência e foi morar com sua tia materna. Logo após, a genitora dirigiu-se até a Delegacia de Polícia para relatar os fatos, oportunidade em que manifestou o desejo de representar seu companheiro (fl. 19).

3 – DO CRIME DE ESTUPRO:

Consta, ainda, que durante os anos de 2019 a 2023, o denunciado JOSUEL GOMES DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com intuito de satisfazer sua lascívia, mediante violência, praticou conjunção carnal com a vítima Nizabel Miranda da Silva.

Depreende-se dos autos que, no ano de 2019, após inúmeras agressões e ameaças, a vítima decidiu não se relacionar mais intimamente/fisicamente com o denunciado e, desde então, passou a pernoitar no quarto junto com os filhos. Ocorre que, toda vez que o denunciado chegava na residência embriagado, pegava a vítima pelos braços, arrastando-a à força para o interior do quarto do casal, onde trancava a porta e obrigava a vítima a manter relações sexuais. As relações sexuais ocorriam sem o consentimento da vítima, vez que o denunciado agredia fisicamente a vítima e quando se negava a manter as relações sexuais, rasgava as suas vestimentas e praticava a conjunção carnal à força. (...)”.

O juízo
a quo
, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade dos fatos, ameaça de morte, além de reiteração criminosa, pois não é a primeira vez que comete a mesma espécie de delito, consoante fragmento da decisão:

“ (...)
O
periculum libertatis
se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a integridade física e mental da vítima, haja
vista tudo que sofreu durante o relacionamento com o investigado e após como no episódio em tela.

Outrossim, é possível notar pelos depoimentos da vítima e testemunhas a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar
JOSUEL
como autor dos fatos. Vejamos:

“que tanto ela quanto seus filhos vem sendo agredidos, fisicamente, verbalmente e psicologicamente pelo seu marido Josuel gomes de souza;
que segundo a vítima, Josuel já a agrediu com socos e ponta pés, bem como seus 4 filhos, que no dia 24/06/2023, Josuel agrediu as crianças e cortou os cabelos da vítima, assim sendo, sua filha mais velha, por medo de Josuel, pois ele ameaçou ela e sua mãe de morte, caso não fosse embora de casa
; sendo assim, Carla Eduarda filha da vítima saiu de casa, indo morar temporariamente com a irmã da vítima, até que a vítima consiga tirar Josuel de casa; que a vítima já algum tempo pede para Josuel sair de casa, todavia, Josuel diz que só vai embora após enjoar dela, outrossim, a mais ou menos dois anos que a vítima vem tendo relações sexuais forçadas com Josuel, que ele a agride, chegando até rasgar sua roupa para ter relações; que a vítima relata que a violência de Josuel se estende a objetos, chegando até mesmo quebrar um celular, como se não fosse o bastante, no dia de hoje, Josuel foi no trabalho dela ameaçando quebrar seu celular, que a vitima afirma que comprou um celular, contudo,
se Josuel souber, vai quebrar, pois ela não aceita que a vítima tenha celular, diante disso, ela informa que quando chega em casa, fica sem acesso ao telefone, pois tem que esconder, caso contrario, ele quebra, com isso, se precisar pedir ajuda pra policia, não irá conseguir. Por fim, a vítima esta com medo de voltar pra casa, pois
Josuel
estava bem alterado, ela tem certeza que será estuprada, bem como agredida hoje, que ela teme que Josuel agrida seus filhos também
. Que após a denúncia da vítima, esta equipe de policiais diligenciou na intenção de prender o suspeito em flagrante delito, pois ele, tinha acabado de ameaçá-la no trabalho, que encontramos os suspeito em um bar, completamente embriagado, assim, foi dada voz de prisão.
”
. (g.n) (ID 121774586).
(sic).

Elizangela Souza Nunes (testemunha): “
onde encontrou o suspeito embriago em um bar na avenida do contorno, próximo ao lar da criança, que o suspeito não reagiu, contudo devido ao estado de embriaguez do suspeito, foi algemado para a segurança dele mesmo, bem como da equipe de policiais e assim, foi conduzido para as devidas providências
[...]”. (g.n) (ID 121774588).
(sic).

Rony Maik da Silva Almeida (testemunha): “[...],
esta equipe se deslocou, onde encontrou o suspeito embriago em um bar na avenida do contorno, próximo ao lar da criança, que o suspeito não reagiu, contudo devido ao estado de embriaguez do suspeito, foi algemado para a segurança dele mesmo, bem como da equipe de policiais e assim, foi conduzido para as devidas providencias [...]”
(g.n) (ID 121774587).
(sic).

Em atenção ao pleito ministerial, bem como com base nos próprios fatos narrados nos autos, pela vítima e testemunhas e, ainda, pela medida protetiva concedida nos autos 1001133-53.2023.8.11.0105, entendo tratar-se de medida imprescindível, a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e lisura processual e, principalmente garantia de integridade da vítima, dada a gravidade dos fatos.

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal.

Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado, sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto.

Nesse sentido, analisando o caso em contendo, verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa a autuada, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo
fumus boni iuris
, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo. (...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II c/c arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JOSUEL GOMES DE SOUZA
em
PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública e integridade da vítima. (...)”.

No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade da condutas praticada pelo paciente ao ocasionar lesões na vítima
com socos, ponta pés e estupro,
bem como ameaças de morte, caso fosse preso.

Além do mais, o paciente apresenta conduta reiterada consistente em agredir a companheira, pois já praticou em outras ocasiões a mesma espécie de delito, conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Ainda, deve-se atentar ao fato de que a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. O que se analisa no
habeas corpus
em questão é a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psíquica da vítima, não sendo possível, neste momento processual, prever com certeza a pena que talvez seja imposta ao final do julgamento de eventual ação penal.

Por fim, em consulta aos autos na origem, constata-se que
as partes já apresentaram as alegações finai
s, e o feito encontra-se concluso para sentença, ocasião que a prisão cautelar poderá ser reavaliada.

Com tais considerações, denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024